Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715062-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DIAS DA SILVA, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA APELADO: BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, ANDERSON DIAS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, O feito já se encontra julgado, conforme o v. Acórdão (ID 57844625). A sessão de julgamento ocorreu em 10/04/2024 (ID 57808656) No dia 12/04/2024, o apelante requer “seja certificada a indisponibilidade do acórdão e consequente designação de nova data para leitura ou sua publicação no Diário Oficial (...) e devolução de todos os prazos processuais.” (ID 57919468) O v. Acórdão já foi publicado em 20/04/2024 e os prazos processuais tiveram início a partir da ciência em 22/04/2024, em razão do feriado de 21/04/2024, conforme registros do PJe. Portanto, nada a prover. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator